Tribunal: TJDFT
Processo: 0722461-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ANTES DE INICIADO O CUMPRIMENTO DAS PENAS NAS EXECUÇÕES INDICADAS NA SENTENÇA. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de réu solto, é válida a intimação da sentença apenas na pessoa do advogado constituído, sendo desnecessária a intimação pessoal do réu, conforme art. 392, inciso II, do CPP. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Embora a prática de novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior seja capaz de desabonar a conduta social do acusado, no caso dos autos o réu ainda não havia iniciado o cumprimento das penas impostas anteriormente, sendo o afastamento do vetor desabonado medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.